Tribunal: TJBA
Processo: 8015997-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015997-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANILSON DE SOUZA NOVAES Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM 90% PELO JUIZ. PARCELAMENTO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAPACIDADE DA PARTE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO NESTAS CONDIÇÕES. GRATUIDADE COMPLETA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8015997-95.2025.8.05.0000, em que é agravante VANILSON DE SOUZA NOVAES, e em que são agravados o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, EM PARTE, e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça